Tribunal: TCU
Processo: 013.277/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial - Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por Termo de compromisso que teve como objeto construção de uma Escola de Educação Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Canguaretama/RN para a construção de uma escola de educação básica, objeto do termo de compromisso 5885/2013. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Sra. Maria de Fátima Borges Marinho; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas da Sra. Maria de Fátima Borges Marinho, dando-lhe quitação; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e à responsável; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.